Tribunal: TJES
Processo: 5041754-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041754-14.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDVALDO SOARES GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, após desentendimento ocorrido em bar, ocasionando sua morte, pleiteando a defesa a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se é o caso de impronúncia nos termos do art. 414, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva é comprovada por relatório de atendimento, boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo laudo de exame cadavérico que atesta a morte por disparos de arma de fogo.
4.
Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais consistentes, especialmente de testemunha ocular que descreve o recorrente como autor dos disparos, versão confirmada em juízo.
5.
A corré, em sede policial, admite que o recorrente efetuou os disparos após intervir em discussão com a vítima, corroborando a tese acusatória.
6.
Testemunhas indiretas reforçam a dinâmica dos fatos e a imputação da autoria ao recorrente, evidenciando coerência no conjunto probatório.
7.
A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação.
8.
Eventuais dúvidas ou controvérsias sobre a autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, inciso IV e art. 29; CPP, arts. 413, 414 e 581, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDVALDO SOARES GOMES
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra (fls. 265/269).

De início, cumpre destacar que a denúncia de fls. 02/04, oferecida em face do recorrente e da corré Regiane Gonçalves Dias (punibilidade extinta em razão do seu falecimento – art. 107, inc. I, do CP – sentença fl. 270), narrou que:

“
[...] no dia 29/05/2005, aproximadamente às 00:30 horas, na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, Serra-ES, o primeiro DENUNCIADO EDVALDO SOARES GOMES, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com a segunda DENUNCIADA REGIANE GONÇALVES DIAS, agindo ambos com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima MICHEL ALMEIDA ESQUIVEL causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 22, os quais foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos, a DENUNCIADA REGIANE, após se envolver em uma briga com a Vítima em um bar, se dirigiu a residência de seus familiares, comunicando o ocorrido ao DENUNCIADO EDVALDO, momento em que combinaram a execução da Vítima.

Extrai-se que, logo após os DENUNCIADOS seguiram em direção ao bar à procura da Vítima, momento em que EDVALDO ao avistar a mesma passou a efetuar disparos de arma de fogo.

Consta ainda que o crime foi praticado em razão da discussão ocorrida entre a Vítima e a DENUNCIADA.

Depreende-se, por fim, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos efetuados em suas costas. [...]”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Dito isso, verifica-se que a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteou, em essência, pela despronúncia do acusado, ou seja, pela reforma da decisão de pronúncia, com base no disposto no artigo 414, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida.

Pois bem. Sabe-se que o art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Ou seja, como visto, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do relatório de atendimento ao local do crime (fls. 03/06), do Boletim de Ocorrência nº 470.807 (fls. 10/11) e, sobretudo do Laudo de Exame Cadavérico nº 998/2005 (fls. 26/28), que descreve ferimentos por projetis de arma de fogo na região periorbitária (rosto) e escapular (costas) da vítima.

No que tange aos indícios de autoria, o acervo probatório colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo aponta para o recorrente como o executor dos disparos. Nesse particular, ainda em sede investigativa, a testemunha Rafael Almeida Esquivel (fl. 23), irmão da vítima e testemunha ocular, descreveu a dinâmica do crime, detalhando que, após uma discussão no bar, o recorrente buscou uma arma e efetuou os disparos.

Em juízo (fl. 220), confirmou integralmente a sua versão inicial. Confira-se:

“[...] QUE eu estava no local dos fatos; QUE os fatos não ocorreram como diz na denúncia; QUE primeiro, logo cedo eles brigaram, o meu irmão MICHEL e a REGIANE; QUE eles estavam ficando juntos, não estavam morando juntos apenas namorando; QUE ele bateu nela, aí a REGIANE chorando falou pra mim que não mandava matar o MICHEL porque gostava muito de mim; QUE eu falei com a REGIANE, "poxa é meu irmão, você vai mandar fazer isso com o meu irmão?"; QUE até aí tranquilo, o MICHEL foi pra casa tomar banho e voltou pro bar; QUE quando MICHEL chegou no bar a REGIANE já estava lá com dois parentes dela; QUE estava também o EDVALDO; QUE a REGIANE pra confrontar o MICHEL, deu um tapa na cara dele; QUE eu estava no bar também, segurei o MICHEL e falei pra ele sair dali e deixar isso pra lá; QUE nessa hora o EDVALDO levantou e começou a briga junto com o MICHEL; QUE essa briga só foi terminar na rua da casa da REGIANE; QUE o EDVALDO saiu correndo, buscou a arma, e aí o meu irmão MICHEL gritou "Corre, porque ele está vindo armado"; QUE o EDVALDO apontou a arma pro meu lado, e nisso o meu irmão passou; QUE por isso que meu irmão levou os disparos; QUE a REGIANE estava no bar com mais três parentes; QUE no bar eles ainda não estavam com arma de fogo; QUE meu irmão não estava armado; QUE a briga que teve no bar foi de soco, porrada, garrafa começou a quebrar no bar; QUE o EDVALDO correu pra casa e depois voltou com a arma; QUE EDVALDO deu dois disparos, um pegou nas costas de MICHEL e outra na fonte (se referindo a cabeça); QUE enquanto o EDVALDO foi em casa pegar a arma, os outros dois caras que estavam na mesa da REGIANE continuaram brigando com o meu irmão; QUE mais cedo a REGIANE e o MICHEL brigaram, ele bateu nela, aí ela veio e falou que só não mandava fazer nada com ele porque gostava muito de mim, senão ela ia mandar matar ele; QUE quando o EDVALDO correu pra pegar a arma a REGIANE foi junto; QUE ela sumiu e não voltou mais, apenas o EDVALDO voltou; QUE pela REGIANE acho que não tinha vontade de matar o MICHEL não, porque ela gostava dele; QUE a REGIANE quando ameaçou dar um tapa na cara do MICHEL no bar, ele já estava com um copo de cerveja e derramou nela; QUE foi nessa hora que eles levantaram da mesa e vieram pra cima do meu irmão; QUE de nome não sei, mas o EDVALDO era um moreno alto, de olhos claros, se eu ver ele consigo reconhecer; QUE depois disso ele se mudou lá do bairro; QUE no mesmo dia parece que o EDVALDO, a REGIANE e a família saíram escoltados lá do bairro; QUE confirmo integralmente as declarações prestadas em sede inquisitorial; QUE essa declaração de que a REGIANE disse que só não mandava matar meu irmão porque gostava de mim, foi mais cedo; QUE teve essa briga cedo; QUE teve a briga na rua da casa dele e depois que o EDVALDO voltou com a arma em punho; QUE o meu irmão falou que o EDVALDO estava voltando armado; QUE o EDVALDO primeiro apontou a arma na minha direção e eu sai correndo, aí ele deu o primeiro tiro que acertou as costas do meu irmão e saiu no peito e outro na fonte (se referindo a cabeça); QUE na hora não vi tiro para o alto não, ele só atirou pra cima do meu irmão; QUE nessa época estava com 15/14 anos; QUE eu tinha uma relação diária com meu irmão MICHEL porque a gente morava juntos; QUE a gente morava em Novo Horizonte; QUE "TURA" é meu irmão, chamado Cristóvão, que está preso também, lá em Viana; QUE morava eu, MICHEL e Cristóvão juntos; QUE a casa era alugada; QUE a REGIANE chegou a morar um tempo lá; QUE REGIANE namorava com o MICHEL e não com o "TURA"; QUE a ELIZANGELA acho que é a irmã da REGIANE; QUE acho que a ELIZANGELA chegou a ficar com meu irmão sim, porque ela foi até no velório no dia; QUE o MICHEL não estava trabalhando não; QUE MICHEL andava nessa vida doida mesmo, de furtos; QUE MICHEL fazia uso de drogas; QUE MICHEL usava "crack"; QUE no dia dos fatos ele estava bêbado também, estava embriagado, estava bebendo e eu queria até levar ele pra casa e ele não quis ir, e foi na hora que chegou eles lá; QUE desde cedo ele estava bebendo, porque ele bateu nela e foi quando ela falou que só não mandava matar ele porque gostava muito da gente; QUE "BIOLA" era um amigo do meu irmão também, que morreu; QUE Maria Nilma se encontra morando em São Paulo, é a ex-mulher do meu irmão mais velho; QUE Maria Nilma é ex-mulher do meu irmão Márcio; QUE ocorreram duas brigas nesse dia, uma mais cedo e uma de noite; QUE Lilian era a mulher verdadeira do MICHEL mesmo, mas ele se envolvia com várias mulheres; QUE Lilian é a mãe dos filhos de MICHEL e mora em Flexal; QUE eles eram casados mas moravam separado, ele na casa dele pra cá e ela na casa dela pra lá; QUE só de vez em quando MICHEL ia pra casa da Lilian; QUE Márcio estava em outro bar, depois que ele foi pro bar do Índio; QUE Márcio deu depoimento na Delegacia sobre isso também, ele foi chamado; QUE ele estava no bar da frente; QUE quando Márcio viu de relance já estava acontecendo a briga [...]”.

Corroborando a tese acusatória, a corré Regiane Gonçalves Dias perante a autoridade policial (fls. 52/53), admitiu que o recorrente, seu tio de consideração, foi o autor do homicídio após intervir em uma briga entre ela e a vítima. Confira-se:

“[...] que conhecia a vítima Michael Almeida Esquivel, inclusive chegou a morar na casa do irmão de Michael conhecido pelo apelido de ‘Tura’; Que a declarante não sabe dizer o nome de Tura; Que a irmã da declarante de nome Elizangela começou a namorar com Michael; Que Michael era casado e tinha um filho; Que a declarante contou a Elizangela que Michael era casado; Que Michael não gostou e discutiu com a declarante e a agrediu fisicamente; Que por esse motivo a declarante voltou a morar na casa de sua mãe no bairro Novo Horizonte; Que sempre que Michael viu a declarante na rua dizia que iria “pegá-la”; Que a declarante chegou a conversar com Michael dizendo que não queria confusão; Que no dia do crime a declarante estava no Bar do Índio e lá se encontravam o padrasto da declarante de nome Gilberto, os irmãos dele Edivaldo e Gil, todos tomando cerveja; Que logo depois chegou Michael e se apossou do taco de sinuca e ficou “tipo” ameaçando a declarante; Que a declarante ficou quieta e nada falou com Michael; Que Michael se aproximou deu um tapa no rosto na declarante; Que o tio da declarante de nome Edivaldo ao ver a declarante ser agredida fisicamente se levou da mesa que estava bem ao lado da declarante e começou a dizer para Michael que não era para ele fazer isso que a declarante tinha família; Que Michael quebrou uma garrafa de cerveja e foi para cima de Edivaldo; Que entraram em luta corporal e Edivaldo ficou com uns arranhados no braço; Que o padrasto da declarante e Gil separaram a briga; Que após a briga ter sido separada, Edivaldo saiu do bar e foi correndo na direção a casa da avó da declarante; Que a declarante aproximou de Michael e mandou ele ir embora, mas ele disse que não ia embora, permanecendo na frente do Bar do Índio; Que logo depois Edivaldo voltou correndo com um revólver nas mãos, não sabendo a declarante dizer qual o calibre ou marca do mesmo; Que ao ver Edivaldo armado a declarante se aproximou de Edivaldo e disse: “não faz isso não”, tendo Edivaldo respondido que não tinha “pedido não”, senão quem ia matar ele era Michael; Que Michael estava na calçada do bar em cima da bicicleta, quando Edivaldo se aproximou de Michael e atirou no rosto de Michael que caiu no chão; Que assim que Michael caiu no chão ferido a declarante saiu correndo do local, pois o irmão de Michael disse: “seu eu fosse você sumia, porque onde a gente te achar vamos te pegar”; Que Elizangela chegou no local e foi junto com Michael até o hospital; Que logo depois veio a notícia de que Michael havia morrido; Que a declarante saiu do local e não voltou mais e no dia seguinte sua mãe comprou uma passagem de ônibus para a declarante ir embora para Belo Horizonte, onde ficou por lá durante dois anos; Que a declarante perdeu contato com Edivaldo não sabendo dizer para onde ele foi na época; Que não sabe dizer o que Edivaldo fez com o revólver utilizado por ele para matar Michael; Que não sabia que Edivaldo tinha uma arma de fogo; Que a mãe da declarante ainda mora com Gilberto vulgo Beto, na Rua Santana – Conjunto Vilase – casa 09 – Itacibá- Cariacica-ES; Que nega ter conversando ou discutido com Michael horas antes do crime, quando ele se encontrava em frente a casa de sua avó conversando com Elizangela. [...]”.

De igual modo, a testemunha Elizângela Gonçalves Dias (fl. 228), embora não tenha presenciado o momento exato do disparo, confirmou a motivação (ameaças e brigas prévias entre Regiane e Michael) e o que soube logo após o crime sobre a conduta de Edvaldo. Vejamos:

“[...] QUE não presenciei esses fatos; QUE eu conhecia o MICHEL; QUE a gente se conhecia a uns cinco meses e na época a gente estava ficando, tínhamos uma amizade colorida; QUE o EDVALDO é irmão do esposo da minha mãe; QUE ele tio da gente de consideração; QUE na verdade não foi a REGIANE que relatou a briga, que estava eu e a mãe do EDVALDO, porque a gente morava juntos com ele na época; QUE nesse dia eu estava me arrumando porque eu ia sair com o MICHEL; QUE então a gente ouviu uma gritaria no portão e eu fui ver o que era, eu estava no banheiro, aí foi quando minha avó e todo mundo falou ao mesmo tempo o que estava acontecendo; QUE a minha avó, a mãe do EDVALDO saiu pra ver o que era; QUE amizade colorida porque a gente tinha um relacionamento mas só a gente sabia; QUE dias antes eu troquei de anel com o MICHEL e a gente esqueceu de destrocar, então a REGIANE percebeu e descobriu da gente; QUE a REGIANE pegou e falou que ele era casado; QUE então eu chamei o MICHEL pra conversar, porque eu sabia que ele tinha dois filhos mas não que ele era casado; QUE o MICHEL disse que não era mais casado, que já tinha terminado, aí ele foi falar com a REGIANE e daí começou toda a confusão; QUE até hoje não entendi esse ciúme que a REGIANE tinha do MICHEL; QUE dias antes do crime a REGIANE encontrou com o MICHEL e o ofendeu chamando-o de vagabundo; QUE eu soube que os dois brigaram, com agressões mútuas; QUE até hoje a REGIANE é assim, encrenqueira; QUE eu e MICHEL ficamos a tarde quase inteira juntos conversando na calçada de casa, agora o que aconteceu nesse tempo pra frente eu não sei não; QUE eu e MICHEL nos despedimos e mais tarde a gente ia sair; QUE fiquei sabendo que a REGIANE estava no bar com EDVALDO, GIL e meu padrasto BETO; QUE a REGIANE começou a confusão; QUE durante a discussão a REGIANE empurrou o MICHEL, então EDVALDO, vendo a discussão entre REGIANE e MICHEL, foi em casa retornando logo em seguida com uma arma de fogo, e matou o MICHEL; QUE isso foi o que ouvi no velório do MICHEL; QUE isso foi o que ouvi das pessoas que estavam no velório; QUE tinha muita gente em volta; QUE muitas pessoas viram o que aconteceu, mas eu não vi porque não estava no bar; QUE nunca mais falei com EDVALDO; QUE também nunca mais tive contato com a família do MICHEL [...] QUE minha relação com a REGIANE era normal, a gente se dava bem; QUE conheci o EDVALDO com 13 anos de idade; QUE já tinha ouvido falar anteriormente que MICHEL tinha agredido a REGIANE; QUE MICHEL não era agressivo e a gente só se via de vez em quando, eu não convivia e comigo ele nunca fez nada; QUE acho que a REGIANE me contou que o MICHEL era casado porque ela me conhece e sabe que eu jamais sairia com um homem casado [...] QUE descobri que ele mexia com coisa errada porque uma vez quando a gente saído a polícia deu batida na gente e ele deu outro nome, depois questionei ele e ele disse que eu não iria entender e disse que mexia com coisas erradas; QUE quando a REGIANE foi embora da casa da minha mãe quem acolheu ela foi a família do MICHEL, ela chegou até a morar um tempo com eles [...] QUE depois da morte do MICHEL a família dele ficou pacífica porque eu continuei morando no bairro, fazendo minhas coisas e nunca recebi nenhum tipo de ameaça; QUE os irmão do MICHEL não ameaçaram a REGIANE; QUE a REGIANE foi embora no mesmo dia dos fatos para Belo Horizonte [...]”.

As demais testemunhas, Adriano Nascimento Almeida (tio da vítima) e Márcio Galgani (irmão da vítima), reforçaram a autoria imputada ao ora recorrente. Confira-se:

“[...] Que, É tio da vítima MICHAEL ALMEIDA ESQUIVEL. QUE, no dia do crime ligaram para casa de sua mãe, telefone 33260062, para informar que o referido sobrinho havia sido assassinado no bairro Novo Horizonte; Que, perguntado se tem conhecimento com as pessoas de: REGIANE GONÇALVES DIAS, ELISANGELA GONÇALVES DIAS e MARIA NILMA BATISTA DOS SANTOS, este respondeu que não as conhece, tendo conhecimento que Maria Nilma mora no Bairro Novo Horizonte; Que, perguntado se ao mínimo ouviu dizer que as pessoas citadas, com exceção da Maria Nilma, permanecem no local de origem ou após o crime se evadiu do local, esse respondeu que não sabe informar; Que, perguntado se tomou conhecimento como se deu o homicídio em que foi vítima o seu sobrinho MICHAEL, e este respondeu que a vítima se encontrava no bar em companhia de outros, inclusive a sua namorada Regiane e parentes desta, e em dado momento a Regiane passou a agredi-lo fisicamente, oportunidade que o Michael também passou a agredi-la e os parentes dessa intervieram, momento em que um dos parentes foi em casa e se apossou de uma arma e ao retornar passou a atingi-lo a tiros, vindo a óbito. Que, esclarece que dentre os parentes da Regiane se encontravam o PADRASTO e seu irmão. Que, perguntado se tinha algum parente da vítima no momento do crime, este respondeu que o irmão da vítima de nome Márcio; Que, segundo informações, a pessoa que foi apanhar a arma e executou o seu sobrinho foi o padrasto ou o irmão desse que o acompanhava; Que, o seu sobrinho Michael, já havia sido preso duas vezes por porte de arma; Que, a namorada Regiane e nenhum dos parentes dessa já citados compareceu ao velório ou ao sepultamento. [...]”. (Adriano, fl. 24).

“[...] que é irmão de Michael Almeida Esquivel; Que Michael era casado não sabe dizer se Michael mantinha um relacionamento com Regiane, moradora do bairro Novo Horizonte-Serra; Que no dia do crime o declarante saiu de casa e foi até a um bar que fica em frente ao Bar do Índio; Que logo depois chegou ao bar do Índio, Michael e Rafael um outro irmão do declarante; Que o declarante não ficou prestando a atenção no que acontecia no Bar do Índio e nem se recorda de ter visto Regiane outras pessoas conversando com Michael; Que passado algum tempo, o declarante ouviu barulho de tiros e logo em seguida veio a notícia que Michael havia sido atingido por tiros; Que Michael foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu; Que Rafael contou ao declarante que estavam no Bar do Índio quando chegou Regiane e começou a discutir com Michael; Que Regiane se fazia acompanhar de um primo, que o declarante não sabe o nome e nem conhece, que interveio na discussão entre ela e Michael; Que a confusão foi separada e o primo de Regiane foi até a casa dele, voltando com um revólver nas mãos; Que Michael estava de costas quando o primo de Regiane sacou a arma e deu um tiro acertando Michael nas costas; Que o declarante não presenciou o crime e quando chegou ao bar Michael estava ferido caído no chão; Que logo depois a morte de Michael o declarante foi embora para São Paulo; Que quando voltou para Vitória não procurou saber de mais nada a respeito da autoria do crime. [...]”. (Márcio, fls. 47/48).

Nessa linha, especificamente acerca do pedido de impronúncia, ressalto que o artigo 413, do Código de Processo Penal, exige para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...). 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Assim, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo recorrente (fl. 229), constata-se que os depoimentos das testemunhas são uníssonos, somados à confissão detalhada da corré Regiane na fase policial (fls. 52/53), elementos que fornecem lastro probatório suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia.

Sob o aspecto material do crime, o laudo cadavérico (fls. 26) e diagrama do corpo (fls. 27/28), ao apontar disparos nas costas e na cabeça, ratificam a descrição da dinâmica apresentada por Rafael e Regiane, evidenciando a materialidade e os indícios suficientes de que o recorrente foi o autor dos disparos que ceifaram a vida de Michael Almeida Esquivel.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)